Tribunal: TJSP
Processo: 1560250-82.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Sentença mantida por outros fundamentos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1560250-82.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados para
integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio
Porto. Por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta
Filho.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1560250-82.2019.8.26.0090 -Voto no 12457
2
Apelação Cível no 1560250-82.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU
Comarca: São Paulo
VOTO No 12457
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade IPTU dos exercícios de 2017 e 2018 Município
de São Paulo
Insurgência contra sentença que acolheu o
incidente processual e reconheceu a imunidade da CDHU Ente
privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de
imunidade recíproca Isenção tributária concedida à CDHU pela
Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão da benesse Sentença mantida
por outros fundamentos Recurso não provido.
Vistos. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença de fls.
152/155 que, nos autos de execução fiscal por ela ajuizada contra a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO CDHU acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, para
extinguir o feito, com fundamento na existência de imunidade recíproca entre as
partes, condenando a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §§ 2° e 8° do
CPC/15, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, observado o limite de
R$10.000,00 (dez mil reais).
Apela a Municipalidade de São Paulo sustentando que a executada
não é órgão administrativo, autarquia ou fundação, mas pessoa jurídica com
personalidade própria e diversa do Estado, o que afasta o seu enquadramento no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1560250-82.2019.8.26.0090 -Voto no 12457
3
150, VI, “a”, da CF, que não alcança as sociedades de economia mista, ressaltando
que o §2o do art. 173 da CF veda expressamente a concessão de benefícios fiscais às
empresas públicas; a apelada não faz jus à isenção porquanto trata-se de benefício
concedido em caráter individual e não geral, consignando que a alegada isenção
beneficia imóveis pertencentes ao patrimônio da CDHU até o lançamento
individualizado do imposto nas respectivas unidades autônomas e tal alegação veio
desacompanhada de prova do enquadramento do imóvel das condições exigidas pela
lei de concessão da isenção e a dilação probatória é impossível na via eleita. Requer
o provimento do recurso para que seja rejeitada a exceção de pré-executividade,
com inversão dos ônus sucumbenciais (fls.159/165).
Contrarrazões às fls.170/182.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de
São Paulo em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, relativa ao IPTU dos exercícios de 2017 e 2018,
no valor de R$ 4.853,05.
A executada apresentou exceção de pré-executividade para
impugnar a cobrança, alegando a existência de imunidade tributária recíproca
deferida às sociedades de economia mista que, assim como ela, desenvolvam
atividades com monopólio estatal e ou prestação de serviço público essencial, bem
como o preenchimento dos requisitos necessários à isenção concedida pelo art. 3° da
Lei Municipal no 14.865/08 aos imóveis da CDHU destinados ou utilizados para a
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares,
até o lançamento individualizado do imposto referente às respectivas unidades
autônomas, como ocorreu no presente caso (fls. 7/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1560250-82.2019.8.26.0090 -Voto no 12457
4
O D. juízo a quo entendeu por bem acolher a alegação de
imunidade tributária da CDHU, gerando a interposição do presente recurso, que não
merece prosperar.
Inicialmente, saliento que a oposição de exceção de pré-
executividade em execuções fiscais é cabível quando as alegações se referem à
matéria de ordem pública ou prescindem de dilação probatória, como no caso dos
autos.
Nesse sentido, o STJ firmou posicionamento por meio da Súmula no
393, segundo a qual:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a agravada
de sociedade de economia mista, portanto, sujeita ao regime jurídico de direito
privado, a apelada não goza de privilégio fiscal típico de entidades públicas, ainda
que sua atividade - implementação de habitações populares às famílias de baixa
renda- seja vinculada ao Estado.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade recíproca
com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a restrição do art.
173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15.a Câmara de Direito Público, cujas
ementas se reproduzem:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal
1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1560250-82.2019.8.26.0090 -Voto no 12457
5
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não
podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais matérias
para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515, §
2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -
Compromissos de venda e compra não registrados Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele cujo
nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel
Precedentes do STJ. 4)
Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido somente
no período de repasse da área para a construção de moradias.
Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(AP.
0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio Porto -
Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu
IPTU de 2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não
cabimento, pois, conforme precedentes desta Câmara, em se
tratando de ente privado do tipo sociedade de economia mista, não
pode fazer jus a imunidade outorgada a ente público - RECURSO
IMPROVIDO.”
(AI
2193681-13.2014.8.26.0000

Rel.
Desembargador Rodrigues de Aguiar
Boituva
Data do
julgamento: 13.11.2014)
No entanto, o art. 3o da Lei Municipal no 14.865/08 confere a
isenção do IPTU à apelada, nos seguintes termos (fls.56/60):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1560250-82.2019.8.26.0090 -Voto no 12457
6
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU, destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares, até
o lançamento individualizado do imposto referente às respectivas
unidades autônomas.”
A área tributada foi desapropriada e devidamente transferida para a
CDHU para fins de implantação do programa habitacional de apoio à população de
baixa renda (fls. 52/90).
Sendo assim, considerando-se que o imóvel tributado foi destinado
à execução de projetos de casas populares, e que não há lançamento individualizado
do imposto referente às respectivas unidades autônomas, é patente o preenchimento
dos requisitos legais que desobrigam a CDHU do pagamento do tributo executado.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Corte nos seguintes
julgamentos envolvendo as mesmas partes:
“EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de Pré-Executividade - Isenção -
Cobrança de IPTU da CDHU, referentemente a imóvel de sua
propriedade - Exceção acolhida - Cabimento - Lei municipal que
concede isenção de IPTU para imóveis pertencentes à CDHU
destinados à execução de projetos de casas populares -
Documentos juntados aos autos comprovam o preenchimento dos
requisitos legais - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (18a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
cível
no
3000769-31.2013.8.26.0412,
Relator
Des.
Wanderley
José
Federighi, Data de julgamento: 14/04/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1560250-82.2019.8.26.0090 -Voto no 12457
7
“APELAÇÃO Exceção de pré-executividade - CDHU Pretensão
de reforma da sentença que reconheceu a isenção tributária de que
goza a CDHU face ao pagamento de IPTU - Lei Municipal que
expressamente
concede
a
isenção
tributária

Recurso
desprovido.” (14a Câmara de Direito Público, Apelação cível no
3000888-89.2013.8.26.0412, Relatora Des. Mônica Serrano, Data
de julgamento: 17/03/2016)
Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora por outros
fundamentos.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto percentual
de acordo com o disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, equivalendo a verba
honorária final a 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
acórdão.

Raul De Felice

Relator